Tribunal: STF
Processo: RHC 213764
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), no AgRg no Habeas Corpus 700.527/MS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9º (duas vezes), e 147, caput (duas vezes), ambos do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, o qual negou provimento ao recurso:



    APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – DOSIMETRIA – PERSONALIDADE DO AGENTE – CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – ATECNIA QUE NÃO IMPORTA EM REDUÇÃO DA PENA-BASE – CORRIGIDO O TÍTULO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA MAUS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO – ANÁLISE EX OFFICIO – MOTIVOS DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS AGRAVANTES – DESPROPORÇÃO – READEQUADAS AS PENAS. 



    I – Muito embora a referência às incursões criminais do agente não se preste a malferir a sua personalidade, mas apenas os seus antecedentes criminais, tal atecnia não justifica a redução da pena-base no presente caso, sendo possível a este Tribunal, diante da necessidade de conferir mais rigorosa repressão penal, apenas renomear a circunstância judicial referida pelo juiz, de acordo com sua melhor definição, sem incorrer em reformatio in pejus. 



    II – É impositiva a neutralização da vetorial dos motivos do crime, tidos por "injustificáveis", na medida em que tal fundamentação está desconectada de elementos concretos, sendo inidônea para elevar a pena-base. 



    III – Necessária a diminuição do quantum de incidência de cada uma das agravantes, pois aplicadas em fração superior à de 1/6 recomendada pela doutrina e jurisprudência sem a necessária fundamentação, e não se extrai dos autos qualquer fato concreto que justifique tal proceder. 



    IV – Recurso desprovido, com o parecer. De ofício, neutralizada a vetorial dos motivos do crime e fixada a fração de 1/6 para cada uma das agravantes aplicadas pela sentença.



    Opostos Embargos Infringentes pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul decidiu: 



    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – DOSIMETRIA – PERSONALIDADE SUBSTITUÍDA POR MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS - AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL – VÍTIMAS IDOSAS – INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 



    O efeito devolutivo da apelação permite a análise das circunstâncias concretas do fato pelo Colegiado, com nova ponderação sobre os termos da dosimetria aplicada, sem que isto importe em violação ao princípio da reformatio in pejus. 



    Ainda que não conste dos autos cópia do documento de identificação civil que comprove a condição de idosos das vítimas, a redução de tais informações a termos subscritos por Delegado e Escrivão de Polícia, inclusive com menção ao número das identidades, é suficiente para a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça alegando "constrangimento ilegal por parte do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que, sem justa causa, incorreu em reformatio in pejus qualitativa, uma vez que realizou indevido deslocamento de fundamentação para negativar a circunstância dos antecedentes; bem como manteve a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal.". 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), em decisão monocrática, denegou a ordem.



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 700.527/MS, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer, "seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário para afastar a moduladora referente à circunstância judicial dos maus antecedentes, em razão de evidente ocorrência da reformatio in pejus qualitativa, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a diminuição da pena, nos seguintes termos:



    [...]



    O agravante aponta que houve inovação argumentativa no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, estando a decisão agravada assim fundamentada (fl. 278): 



    Como se vê, o Tribunal de Justiça deslocou a valoração negativa da personalidade do agente, embasada pelo sentenciante em seu histórico criminal, para a circunstância de maus antecedentes, sem que tenha havido elevação da pena – entendimento que se alinha ao desta Corte Superior, não havendo falar em reformatio in pejus. 



    Com efeito, "O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu". (AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/6/2021). 



    Conforme destacado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal de origem que revisa a dosimetria, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus. 



    No mesmo sentido:



    [...]



    Dessarte, nada há a ser alterado na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pelo que nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base foi alterada quando da análise da apelação criminal. Ao julgar o recurso da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul decidiu: 



    [...]



    Verifica-se que ao analisar a dosimetria da pena do ora embargante, o Relator substituiu a circunstância judicial da personalidade, por ter se baseado indevidamente no histórico criminal, pelos maus antecedentes, os quais encontram-se devidamente comprovados às fls. 89-95, bem como neutralizou a circunstância dos motivos do crime, sopesada negativamente somente para a lesão corporal. 



    Reputo importante exaltar, nessa análise, que o efeito devolutivo da apelação criminal é amplo, devendo ser analisado nos prismas da extensão e da profundidade. A extensão do efeito devolutivo vincula a cognição do Tribunal à matéria especificamente impugnada. Já a profundidade do efeito devolutivo permite ao juízo "ad quem" analisar a matéria impugnada por fundamentos (de fato ou de direito) distintos daqueles utilizados na sentença, ainda que não alegados pela parte recorrente. 



    Noutro falar, se a defesa recorreu da sentença apenas no que diz respeito à dosimetria da pena, pela extensão do efeito devolutivo, o Tribunal ficará limitado à análise da matéria impugnada (dosimetria penal), objeto da controvérsia. E, pela profundidade do efeito devolutivo, o Tribunal estará autorizado a analisar a matéria impugnada (ponto controverso) por outros fundamentos (de fato ou de direito), mesmo que não tenham sido exaltados pela defesa nas razões do recurso. Conclui-se, então, que a sentença, na parte impugnada, poderá ser mantida, ainda que por fundamentos diversos. 



    [...] 



    Portanto, não tendo a pena do embargante sido aumentada pelo voto condutor do Acórdão, o qual somente substituiu a circunstância judicial da personalidade pelos antecedentes criminais, não há falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus.



    As instâncias antecedentes apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena foi fixada de forma correta. Isso porque, consoante jurisprudência desta CORTE, “mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida, em sede de apelação, ainda que por outros fundamentos” (RHC 129.811/ES, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015 e HC 76.156/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJe 13/04/1998).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente